Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-73.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800120-73.2023.8.14.0087

APELANTE: JOELSON MARQUES LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL, LAUDO DE LESÕES CORPORAIS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, e 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, pelo crime de violação de domicílio qualificada, com regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante busca a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, sob alegação de inexistência do fato e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões na vítima, e por depoimentos testemunhais que corroboram sua versão dos fatos.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando confirmada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.

5. Agressão ocorrida dentro da residência da vítima, mediante invasão violenta pelo telhado e arrombamento de portas, evidenciando a especial gravidade da conduta.

6. Fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal devidamente fundamentada na culpabilidade, nos motivos, nas circunstâncias e nas consequências do crime.

7. De ofício, ajustada a individualização do regime de cumprimento de pena, determinando-se regime semiaberto para a pena de reclusão e aberto para a pena de detenção, conforme o art. 33 do Código Penal e o art. 69, §2º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para adequar os regimes de cumprimento das penas.

Tese de julgamento:
"Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborado por outros elementos, sendo possível a condenação com base em tais declarações."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, §13º, 150, §1º e 33; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23/06/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800568-93.2021.8.14.0094, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Julgado em 22/04/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes e Farias

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOELSON MARQUES LEÃO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA (ID 22543573), que o condenou, como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 129, §13º, e 150, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/06, às reprimendas respectivas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e de 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto. Determinou, ainda, o Juízo, o pagamento do valor de 5.000,00 (cinco mil reais), como valor mínimo indenizatório em benefício da vítima, a título de danos morais.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22543337) que na madrugada do dia 18/09/2022, na Travessa Esperança, Bairro Matinha, no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, o apelante, valendo-se de relações íntimas de afeto, invadiu, mediante arrombamento à porta dos fundos, a residência de sua ex-companheira, a vítima M. DE J. F. C., e ofendeu-lhe a integridade física.

Em
razões recursais
(ID 22543591), clama a defesa pela absolvição do apelante no tocante ao delito de lesão corporal, sob alegativa de inexistência do fato criminoso e de insuficiência de provas. Argumenta que, em que pese o réu admitida ter ingressado na residência da ofendia, não a lesionou e, inclusive, foi agredido por terceira pessoa, com quem travou luta corporal.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena atinente ao delito do art. 129, §13º, do CPB, sob alegado excesso punitivo e equívoco na análise das circunstâncias judiciais.

Roga, ademais, pela aplicação do regime de cumprimento de pena aberto, em proporção ao
quantum
da pena privativa de liberdade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 22543594), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão no feito na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do crime do art. 129, §13º, do CPB. Pleito absolutório:

Clama a defesa pela absolvição do apelante no tocante ao delito de lesão corporal, sob alegativa de inexistência do fato criminoso e de insuficiência de provas. Argumenta que, em que pese o réu admitida ter ingressado na residência da ofendia, não a lesionou e, inclusive, foi agredido por terceira pessoa, com quem travou luta corporal.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do delito de
lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada por intermédio do Laudo de Exame de Corpo de Delito (Lesão Corporal), à ID 22543332, pág. 06, que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente, e atesta edema moderado e hiperemia em face à esquerda, bem como edema no ombro direito.

Registre-se, ademais, o registro fotográfico, à ID 22543332, pág. 07, que demonstra um furo no telhado da residência, por onde o réu teria ingressado.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A vítima
M. de J. F. C.,
é contunde em sua narrativa ao declarar que estava separada do acusado e que já havia registrado denúncias anteriores contra ele, devido ao seu comportamento agressivo e perseguidor. Relata que o réu a importunava constantemente, chegando a impedir sua liberdade de locomoção. Em razão de invasões anteriores à sua residência, implementou medidas de segurança, como um portão de ferro e o fechamento da parte superior da casa.

Descreve, que, na noite do crime, o acusado, sob efeito de álcool, tentou ingressar na residência pelos fundos, mas, impedido, escalou o telhado, perfurou as telhas e adentrou o imóvel. Em seguida, arrombou a porta da cozinha e, posteriormente, a do quarto da vítima, onde se encontrava com sua filha menor. Ao ser confrontada,
foi agredida com um soco que a lançou sobre a cama
. Os gritos da vítima atraíram a atenção de rapazes que trabalhavam em uma construção próxima, os quais intervieram, impedindo que a agressão prosseguisse.

Acrescenta que o acusado também feriu um dos rapazes antes de fugir. Após o ocorrido, sentindo-se ameaçada, abandonou sua residência e passou a viver com seus pais, temendo novas investidas do agressor, que continuava a persegui-la e a ameaçá-la.

A robustecer a tese acusatória, cite-se o relato da testemunha
CÉSAR PANTOJA VIANA
, o qual, em juízo, confirma a versão da vítima, relatando que reside a aproximadamente 10 metros de sua casa e que possuem uma filha em comum. Descreve que, no dia do ocorrido, um domingo, passou o dia com a criança e, ao levá-la de volta para a mãe, retornava para sua residência quando ouviu barulhos vindos da casa da vítima. Ao se aproximar, constatou que o acusado já estava no interior do imóvel, tendo invadido pelo telhado, e agredia a vítima. Em seguida, houve luta corporal entre ele e o acusado, e, percebendo a gravidade da situação, saiu para pedir ajuda a dois rapazes que estavam na frente da residência.

A testemunha esclarece que o acusado estava visivelmente alterado e embriagado, e que os moradores já haviam notado sua presença rondando a casa anteriormente. Menciona ainda que acredita que o agressor estava armado, pois chegou a ferir um dos rapazes que tentaram intervir. Contudo, não sabe informar se a vítima sofreu lesões físicas, embora tenha presenciado as agressões.

Pende destacar que, apesar de devidamente intimado para a audiência de instrução, o apelante não compareceu em Juízo para seu interrogatório.

A autoria criminosa do crime do art. 129, §13º, do CPB, portanto, resta demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelo relato coerente da vítima, o qual vem a ser integralmente corroborado pela testemunha
CÉSAR PANTOJA VIANA
, que presenciou o acusado já dentro do imóvel agredindo a ofendida. Sua narrativa coincide com os fatos relatados pela ofendida, confirmando a dinâmica criminosa.

Ademais, o exame de corpo de delito juntado aos autos atesta a existência da lesão corporal, evidenciando a materialidade do crime, tal qual descrito pela ofendida, que menciona ter recebido um soco em sua face.

Registre-se que, o fato de o réu ter sido agredido por terceiros que intervieram para cessar a violência não exclui sua responsabilidade pelos crimes praticados. A ação dos populares que auxiliaram a vítima decorreu diretamente do comportamento ilícito do réu, sendo reação legítima para conter a violência em curso.

Deveras, o comportamento reprovável do acusado não pode ser anulado pela reação da sociedade em defesa da vítima.

Dessarte, é assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao réu.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões;

muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem qualquer dúvida para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, "caput", do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pela testemunha compromissada, quando ouvidas em juízo, e pelo laudo de lesão corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória. Inocorrência da legítima defesa, uma vez que tem como pressuposto fundamental a existência de uma suposta injusta agressão que o agente está preste a acontecer, não se tratando do presente caso. Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, pelo período de 30 dias.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800568-93.2021.8.14.0094 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024).”

No tocante ao crime de
violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do Código Penal),
do qual a defesa sequer se insurge, também ressoa nitidamente comprovado.

Na espécie, revela-se inequívoco que o acusado adentrou no imóvel sem autorização da vítima, mediante arrombamento do telhado, demonstrando seu
animus
invasor. Tal crime configura-se independentemente de qualquer outra conduta posterior, sendo suficiente o ingresso não autorizado na residência alheia.

Assim, diante das provas incontestáveis da prática dos crimes imputados ao réu, não há qualquer fundamento para absolvição.

2. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, pugna a defesa pela reforma da dosimetria da pena atinente ao delito do art. 129, §13º, do CPB, sob alegado excesso punitivo e equívoco na análise das circunstâncias judiciais.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal:

Culpabilidade: é negativa, pois o crime foi cometido sob o uso de bebida alcoólica, elevando sobremaneira o perigo da conduta.
Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face do enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo do crime: é negativa, pois restou evidente nos autos que o acusado agiu por motivo de ciúmes, sendo de especial reprovabilidade, por reforçar as estruturas de dominância masculina.

Circunstâncias: São negativas, pois o acusado, em contexto de violência doméstica, agrediu a sua ex-companheira na presença de sua filha, menor de idade. Consequências: São gravíssimas, haja vista que a vítima, até os dias atuais padece de acentuado medo e temor do acusado, tendo inclusive abandonado a sua residência para morar com seus pais em decorrência de não sentir segurança ante os episódios de violência enfrentados, praticados pelo acusado.
Comportamento das vítimas: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há circunstâncias atenuantes e inexistentes agravantes, razão pela mantenho a pena intermediaria no mesmo patamar da pena base: 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Dessa forma, fixo a pena, na terceira fase da dosimetria, e por via de consequência, a
torno definitiva em 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

DOSIMETRIA DA PENA

Crime previsto no art. art. 150, §1º do CP:

Culpabilidade: é negativa, pois o crime foi cometido sob o uso de bebida alcoólica, elevando sobremaneira o perigo da conduta.
Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face do enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivo do crime: é negativa, pois restou evidente nos autos que o acusado agiu por motivo de ciúmes, sendo de especial reprovabilidade, por reforçar as estruturas de dominância masculina
.
Circunstâncias: São negativas, pois o acusado, em contexto de violência doméstica, praticou o delito mediante escalada, adentrando na residência da vítima pelo telhado, por não ter conseguido romper os ofendículos implantados nas vias ordinários de acesso ao interior do imóvel com o intuito de obstar o seu acesso clandestino.

Consequências: São gravíssimas, haja vista que a vítima, até os dias atuais padece de acentuado medo e temor do acusado, tendo inclusive abandonado a sua residência para morar com seus pais em decorrência de não se sentir segurança ante os episódios de violência enfrentados, praticados pelo acusado.
Comportamento das vítimas: em nada influenciou na

prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há circunstâncias atenuantes e Inexistentes agravantes, razão pela mantenho a pena intermediaria no mesmo patamar da pena base: 09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Dessa forma, fixo a pena, na terceira fase da dosimetria, e por via de consequência, a torno definitiva em
09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

DO CÚMULO MATERIAL DE CRIMES E SOMA DAS PENAS

Operado o cúmulo material entre as penas fixadas avo crime de lesão corporal em contexto de violência de doméstica contra a mulher e de violação de domicílio qualificado, tem-se a pena definitiva de
02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO, respectivamente.

Tendo em vista a regra do art. 69 do CPB, deverá ser executada primeiro a pena de reclusão para em seguida a de detenção.

PENA DEFINITIVA

Fica, portanto, o acusado JOELSON MARQUES LEAO, condenado à pena definitiva 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO.DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL Em que pese o acusado ter sido condenado a pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos e não ser reincidente, pois ausentes condenações transitadas em julgado que possam ser consideradas para tais fins, observo que foram valoradas negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, Motivo do crime, circunstâncias e consequências do crime), assim, em atenção ao art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP, deve o réu começar a cumprir a pena no REGIME SEMIABERTO.”
(grifei)

Na hipótese, no que pertine ao tipo penal do art. 129, §13º, do CPB, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu
04 (um) critérios judiciais
, quais sejam: sua
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
. Assim, determinou ao réu a
pena basilar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No caso vertente, no tocante à
culpabilidade
do réu, nota-se que o juízo de primeiro grau destacou que a conduta foi potencialmente mais perigosa por ter sido cometida sob efeito de álcool, fator que, longe de ser excludente de ilicitude, reforça a necessidade de reprovação social e estatal mais rigorosa.

Os
motivos do crime
foram igualmente valorados de forma negativa, pois o réu agiu movido por ciúmes e por um sentimento de posse sobre a vítima, atitude que reforça padrões de dominação masculina estruturalmente reprováveis, especialmente no contexto de violência doméstica.

As
circunstâncias do crime
também são gravosas, pois a agressão física não ocorreu isoladamente, mas sim dentro da residência da vítima e
na presença de sua filha menor de idade
, o que eleva a reprovabilidade da conduta, considerando os danos emocionais que uma criança pode sofrer ao testemunhar a violência contra sua mãe.

Além disso, as
consequências do crime
foram severas, extrapolando o dano físico imediato. A vítima relatou
medo constante
do réu, a ponto de
abandonar sua residência para buscar refúgio na casa dos pais
, modificando completamente sua rotina e cerceando sua liberdade de locomoção por temor de novos ataques. Tal impacto psicológico e social justifica plenamente a pena-base aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida no patamar inicial. Da mesma forma, na terceira fase, não se verificaram causas de aumento ou diminuição, tornando definitiva a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Já no tocante ao crime de
violação de domicílio qualificado
, do qual não se irresignou a defesa, a pena-base foi corretamente estabelecida em
09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, também em razão da
valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais
. O réu,
não satisfeito com a negativa da vítima
, não apenas tentou acessar sua residência de maneira ordinária, mas
optou por uma conduta mais agressiva e premeditada, escalando o telhado e abrindo um buraco nas telhas para ingressar clandestinamente no imóvel
.

Esse modus operandi revela um
grau de periculosidade e determinação na prática do delito
que supera uma simples invasão de domicílio, justificando a valoração negativa das
circunstâncias do crime
. Ademais, as
consequências do delito
foram devastadoras, pois contribuíram para o quadro de medo e vulnerabilidade da vítima, levando-a a abandonar sua casa e a alterar significativamente sua rotina.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, ausentes agravantes, atenuantes ou causas de modificação, a pena foi corretamente mantida em
09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
.

Assim,
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela, até porque estipulada a pena primária em
quantum
basilar razoável, ancorada em fundamentação concreta e idônea.

Do regime de cumprimento de pena:

No que concerne ao regime inicial de cumprimento das penas, necessário efetuar, de ofício, a determinação individualizada, eis que sujeitos às penas de reclusão e detenção.

Em sendo delitos de espécies distintas, as sanções não podem ser unificadas para fins de execução, devendo ser estabelecido o regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade para cada um dos crimes separadamente, em observância ao disposto no art. 33,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Assim, não sendo o acusado reincidente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena de detenção, e mantenho o regime inicial semiaberto para o delito apenado com reclusão.

Considerando que são penas distintas, e em observância a segunda parte do artigo 69, do Código Penal, o apelante deverá cumprir primeiramente a pena aplicada ao crime de lesão corporal, por ser delito apenado com reclusão, seguido do cumprimento da pena aplicada ao delito de violação de domicílio, nos termos do §2º do supramencionado dispositivo legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, para fixar de maneira individualizada os regimes iniciais de cumprimento das penas relativas aos delitos de lesão corporal (art. 129, §13º) e de violação de domicílio (art. 150 §1º), que deverão ser cumpridas em regime semiaberto e aberto, respectivamente.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025